Tribunal: TJES
Processo: 5022449-49.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022449-49.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
RECORRIDO: RANGEL FELIPE RAMOS SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Compulsando os autos, infere-se que o exequente possui uma cessão de crédito administrativo, conforme termo anexado no id. 5726187.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Assim, para que haja o devido esclarecimento, registro que o entendimento de não ser cabível pedidos com arrimo em cessão de crédito é o que adoto inteiramente como outrora. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/95.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar o pleito recursal, pois extrai-se dos autos tratar-se de cessão de crédito perante cedente pessoa física e cessionário pessoa jurídica devidamente reconhecida por vias cartorárias.

Ademais, em que pese a fundamentação sustentada pelo Juízo a quo, não há de se observar quaisquer restrições trazidas pela Lei 9.099/95 quanto a impossibilidade de pessoas jurídicas demandarem direitos cedidos por pessoas físicas. Ao contrário, a lei complementar 123/2006 e lei 12.126/2009, preveem apenas a impossibilidade de propositura de ação por pessoa física decorrente de direito cedido por pessoa jurídica, hipótese essa divergente ao caso dos autos. Motivo pelo qual, entendo pela reforma da sentença quanto à extinção do processo, para o fim de determinar o regular processamento do feito.

Por outro lado, não há de se adentrar no mérito dos autos, tendo em vista a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, em decorrência da ausência de qualquer ato instrutório na fase postulatória e instrutória, em especial audiência de conciliação prevista no artigo 53, §1º, da LJE, de modo que os autos deverão retornar ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Do exposto, conheço o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a r. Sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RETIRADO